Tribunal: TJDFT
Processo: 0729247-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729247-47.2022.8.07.0000 D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jacqueline Monise Nascimento Santana contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0713719-49.2022.8.07.0007, assim redigida: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. Indefiro o pedido de decretação do segredo de justiça, porquanto nos autos não há pretensão ou fundamento que se justifique excepcionar a regra da publicidade processual. À Secretaria para que descadastre. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. E após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial. (...)” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 38915850), em síntese, que a recorrida não comprovou adequadamente a mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da devedora evidencia número do instrumento negocial diverso daquele que foi firmado pelas partes. Esclarece que efetuou o pagamento das parcelas mensais referente a mútuo bancário, com garantia de alienação fiduciária de veículo, até o mês de maio de 2022, sendo que já atrasou, anteriormente, o pagamento de até 3 (três) parcelas mensais consecutivas, sem que a credora ajuizasse ação de busca e apreensão. Assevera que 2 (dois) dias antes da efetiva apreensão do veículo promoveu a renegociação da dívida por meio de ligação telefônica. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata restituição do veículo objeto de busca e apreensão, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da decisão impugnada, para que seja revogada a concessão da medida liminar de busca e apreensão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidas aos presentes autos, em virtude do requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. Por meio do despacho referido no Id. 39008176 foi concedido prazo para que a recorrente demonstrasse a alegada condição de hipossuficiência econômica. Sobreveio a petição referida no Id. 39226583, acompanhada de documentos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém observar que a recorrente formulou requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No caso em análise, verifica-se que a agravante não mantém atualmente vínculo empregatício formal (Id. 39226589), tendo alegado que recebe remuneração mensal equivalente a R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), em virtude de sua atuação profissional como promotora de eventos. Aduz, ainda, que recebe “ajuda de custo” do genitor de sua filha na importância de R$ 1.000,00 (mil reais). Assim, a renda mensal da recorrente é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Ademais, a agravante também trouxe aos autos os comprovantes de diversas despesas mensais, a exemplo de mensalidades escolares, gastos com material escolar e com plano de saúde de sua filha, que certamente afetam sua aptidão econômica para arcar com as despesas processuais. Convém ressaltar, ainda, que a análise dos autos do processo de origem permite constatar que a recorrente teve seu veículo apreendido, em virtude do atraso no pagamento de parcelas mensais referentes a mútuo bancário, com garantia de alienação fiduciária, situação essa que também corrobora as afirmações da agravante em relação à sua situação financeira. A situação descrita, portanto, é suficiente para justificar, ao menos momentaneamente, a alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão, defiro o requerimento de gratuidade de justiça à recorrente. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar eventual preenchimento dos requisitos para a concessão de medida liminar destinada à busca e apreensão de veículo oferecido em garantida de alienação fiduciária. Em relação ao tema convém ressaltar que a comprovação da mora na ação de busca e apreensão pode ser efetuada por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento, ou mesmo pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. No caso em deslinde é incontroverso o recebimento da notificação no endereço da devedora (Id. 131959518 dos autos do processo de origem). No entanto, a constituição em mora da devedora exige que as informações constantes no respectivo instrumento negocial estejam reproduzidas na notificação extrajudicial, permitindo assim a exata identificação da prestação devida, o que possibilita o efetivo pagamento do débito. No caso dos autos, é possível verificar que na notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da devedora (Id. 131959518 dos autos do processo de origem) consta expressa referência ao contrato no 20035903038. O contrato constante no Id. 131959516 dos autos do processo de origem, no entanto, indica como número de referência 518824039. Ademais, o termo aditivo constante no Id. 131959515 dos autos do processo de origem é identificado pelo número 534948685. Nota-se, assim, a existência de três identificações numéricas divergentes, sendo que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da devedora faz referência a numeração que não corresponde nem ao contrato inicial e nem ao termo aditivo posteriormente firmado pelas partes. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERGENTE DO NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial considerando que o credor não cumpriu a determinação de emenda para comprovar a constituição da mora da requerida. 1.2. Na apelação, o credor pede a cassação da sentença com o prosseguimento da demanda. 1.3. Sustenta que a mora fora devidamente comprovada, e que houve cumprimento dos requisitos necessários para deferimento da inicial e concessão da liminar de busca e apreensão. Afirma que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. Alega que a carta registrada com aviso de recebimento enviada a ré, é suficiente para comprovar a mora da devedora. Informa que há comprovada relação entre a cédula executada e a notificação enviada para a recorrida, uma vez que os dados do contrato, parcelas, valores, o veículo e afins são os mesmos, não havendo qualquer motivação para o indeferimento da inicial. Explica que a referência numérica do contrato somente consta nos arquivos internos do Banco e que os documentos apresentados no processo comprovam a veracidade dos fatos narrados. Defende que o juiz deve superar o defeito processual quando for possível, em decorrência do princípio da primazia do julgamento de mérito. Aduz que o feito foi extinto de forma prematura causando prejuízos a parte autora, que terá que ajuizar nova ação. 2. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo obrigatória a comprovação da efetiva entrega, ainda que o recebimento não seja feito pelo devedor, na forma do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69. 2.1. Para comprovar a mora, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial. 3. A existência de divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, não comprova a mora do devedor, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato. 3.1. Precedente: "(...) Não se revela apta a constituir o devedor em mora, a notificação extrajudicial que apresenta informações divergentes do contrato firmado entre as partes (?)". (07115373220188070007, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, PJe: 24/7/2019). 4. Dessa forma, não sendo sanado o defeito pelo autor, após as oportunidades conferidas pelo magistrado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos moldes do previsto no artigo 485, inciso I, e artigo 330, inciso IV, ambos do CPC. 5. Recurso improvido.” (Acórdão no 1329244, 07057019820208070010, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 8/4/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NUMERAÇÃO DIVERGENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. I - A notificação extrajudicial juntada aos autos apresenta numeração do contrato divergente da constante da cédula de crédito bancário, por isso não ficou comprovada a constituição em mora do devedor, art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. II - Facultada a emenda, o autor não cumpriu a determinação, o que enseja o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, do CPC. III – Apelação desprovida.” (Acórdão no 1326121, 07343405620208070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO. MORA. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÚMERO. CONTRATO. DIVERGENTE. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. 1. Em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do decreto-lei n. 911/69. 2. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem manifestação do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1305655, 07017101720208070010, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 10/12/2020.) (Ressalvam-se os grifos) Convém observar que o enunciado no 72 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Por essas razões, verifica-se que as alegações articuladas pela agravante são verossímeis, pois estão alinhadas com o entendimento jurisprudencial promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos efeitos da decisão questionada poderá consolidar a propriedade e a respectiva posse do veículo em nome da sociedade empresária agravada. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata restituição do automóvel da marca Chevrolet, modelo Onix, placa PBY-4402, à recorrente. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator